Tribunal: TJDFT
Processo: 0751642-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO DE UM TERÇO NO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória relativa à condenação pelo crime de roubo (art. 157, §2o, do CP), sob fundamento de que o prazo prescricional é de 16 anos, acrescido de 1/3 em razão da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ausência de intimação da defesa para manifestação sobre pedido de prescrição; e (ii) estabelecer se é possível considerar a reincidência para cálculo do prazo prescricional na execução penal, mesmo não reconhecida na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistindo qualquer prejuízo ao réu, descabida é a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, em função do princípio pas de nullité sans grief consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
4. A reincidência é circunstância pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal, ainda que não reconhecida na sentença condenatória, e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. Desse modo, as consequências dela derivadas aplicam-se a todas as demais penalidades, de maneira que não é possível considerar a prescrição da pretensão executória da pena sem a aplicação do aumento de 1/3, conforme estabelecido no artigo 110 do Código Penal, em razão da condição de reincidente do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento:
"1. A decretação de nulidade exige comprovação de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP; 2. A reincidência é circunstância pessoal que pode ser reconhecida pelo Juízo da Execução para análise de benefícios, ainda que não declarada na sentença condenatória; 3. O prazo da prescrição da pretensão executória deve ser acrescido de 1/3 em razão da reincidência, conforme art. 110 do CP."
Dispositivos relevantes citados: art. 563 do CPP; arts. 61, I, 109, III e 110 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 168.709/ES; STJ, REsp 2.049.870/MG; EREsp 1.738.968/MG; TJDFT, Acórdãos 1771119, 1930361 e 1831903.